Tribunal: TJES
Processo: 5001157-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001157-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERIKA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001157-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERIKA DO NASCIMENTO, A. D. N. A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO - ES18840-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r
espeitável
decisão proferida pelo
Juízo de Direito
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer”
ajuizada em seu desfavor por
ANTONELLA DO NASCIMENTO ALMEIDA
, menor impúbere, representada por sua genitora
ERIKA DO NASCIMENTO ALMEIDA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o Ente Público forneça
“o Tratamento Pediasuit associado ao método Bobath, na forma da prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da obrigação, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior reexame”.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, porquanto não há provas de que o tratamento médico pleiteado pela agravada é imprescindível ou de que os procedimentos fornecidos pelo SUS são ineficazes.

Aponta que o tratamento pleiteado não é padronizado pelo SUS e não possui validação científica comprovada pela comunidade médica.

Sustenta que
“
será irrazoável e inconstitucional impor ao Estado a obrigação de custear tratamentos e medicamentos experimentais, que não se enquadram no mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana, em detrimento de utilizar dotação orçamentária com os tratamentos médicos que realmente possuem eficácia no combate as patologias existentes”.

Afirma que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a infante já realiza fisioterapia, não havendo risco ou perigo à paciente.

Defende ainda o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois
“
como o Estado deixará de comprar mais quantidade do mesmo tratamento para atender a uma única pessoa em detrimento de outras pessoas, a eventual procedência da pretensão da parte autora privaria dos demais cidadãos o direito de acesso ao sistema público de saúde”.

Ressalta que o Art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1997 veda a concessão de liminar em face da Fazenda Pública quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, tal como no caso em tela.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento,
“
indeferindo-se a medida liminar inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição”.

Decisão liminar de ID nº
1115995
,
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao vertente recurso.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo, conforme certidão de
ID nº 2038625
.

Manifestação
Órgão Ministerial de 2º Grau
no ID nº 2042940, opinando no sentido de que seja NEGADO PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de se manter a respeitável decisão que determinou o fornecimento imediato do tratamento.

É o relatório.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES., 27 de abril de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 16:12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41552727042022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5001157-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
ERIKA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r
espeitável
decisão proferida pelo
Juízo de Direito
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer”
ajuizada em seu desfavor por
ANTONELLA DO NASCIMENTO ALMEIDA
, menor impúbere, representada por sua genitora
ERIKA DO NASCIMENTO ALMEIDA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o Ente Público forneça
“o Tratamento Pediasuit associado ao método Bobath, na forma da prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da obrigação, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior reexame”.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, porquanto não há provas de que o tratamento médico pleiteado pela agravada é imprescindível ou de que os procedimentos fornecidos pelo SUS são ineficazes.

Aponta que o tratamento pleiteado não é padronizado pelo SUS e não possui validação científica comprovada pela comunidade médica.

Sustenta que “
será irrazoável e inconstitucional impor ao Estado a obrigação de custear tratamentos e medicamentos experimentais, que não se enquadram no mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana, em detrimento de utilizar dotação orçamentária com os tratamentos médicos que realmente possuem eficácia no combate as patologias existentes”.

Afirma que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a menor já realiza fisioterapia, não havendo risco ou perigo à paciente.

Defende ainda o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois
“
como o Estado deixará de comprar mais quantidade do mesmo tratamento para atender a uma única pessoa em detrimento de outras pessoas, a eventual procedência da pretensão da parte autora privaria dos demais cidadãos o direito de acesso ao sistema público de saúde”
.

Ressalta que o Art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1997 veda a concessão de liminar em face da Fazenda Pública quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, tal como no caso em tela.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento,
“indeferindo-se a medida liminar inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição”.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Como cediço, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os artigos 196 a

200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro se comprometeu a proteger, em razão da sua essencialidade,
“
in verbis”
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inevitável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, Art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se, neste sentido:

Na realidade, o cumprimento do dever político constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Lógico que o direito à saúde previsto na Carta da República não autoriza o cidadão a obter todo e qualquer tratamento pleiteado, de modo que se faz necessário observar as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde.

Nos casos de medicamentos e procedimentos ainda não incorporados no âmbito do SUS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou os requisitos necessários para a concessão de medicamento/tratamento não padronizado, confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...)
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do

medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso em tela, a agravada fora diagnosticada com quadro de encefalopatia crônica não progressiva discinética/atáxica e epilepsia estrutural, decorrente de hipoxia (CID G80.9/G40.0), sendo que, desde 1 (um) ano e 2 (dois meses) de vida realiza atendimento multidisciplinar (fonoaudiólogo, terapia ocupacional e fisioterapia motora), porém sem evolução, consoante laudo médico a p. 07 – ID nº 1089871.

Nesse contexto, os profissionais de saúde que acompanham a paciente prescreveram o método Pediasuit associado ao método Bobath, destacando ainda a urgência e necessidade do referido método:

“
SUGIRO TERAPIA PEDIASUIT ASSOCIADA AO MÉTODO BOBATH, VISANDO MELHORA DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (DEAMBULAÇÃO, MOVIMENTOS DE PINÇA, INDEPENDENCIA NAS ATIVIDADES DE VIDA DIARIA) E PROFILAXIA DE CONTRATURAS E ENCURTAMENTOS DE TENDÕES, DE MANEIRA URGENTE EM VIRTUDE DE GRANDE PLASTICIDADE DE SISTEMA NERVOSO NA FAIXA ETARIA ATUAL; MOMENTO MAIS PROPÍCIO PARA ESTIMULAÇÃO.”

Os benefícios do referido método, a seu turno, foram atestados por fisioterapeutas que acompanham a paciente (pp. 08/12 – ID nº 1089871), além de ser indicado pelo Conselho Federal de Fisioterapia (pp. 03/04 – ID nº 1089871).

De outra banda, parece-me que a recorrida já se submeteu aos procedimentos ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde, consoante se infere das declarações a p. 15 e p. 19 – ID nº 1045260.

O tratamento em questão, ademais, não mais é enquadrado como experimental, eis que já possui registro na ANVISA, sob o nº 81265770001 (p. 12 – ID nº 1045260).

A incapacidade financeira dos genitores da recorrida resta devidamente comprovada (pp. 02/07 – ID nº 1045260), associado ao fato de que não houve irresignação do ente público nesse sentido.

Dessa forma, em um juízo de cognição sumário, parece-me que estão presentes os requisitos definidos pelo Colendo Tribunal da Cidadania no supracitado precedente vinculante para compelir o ente público a fornecer tratamento ainda não incorporado nos protocolos do SUS.

Em demandas análogas, envolvendo o mesmo tratamento ora postulado, não foi outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0026425-96.2019.8.08.0035 EMBARGANTE: UNIMED CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADO: JOAQUIM REIS UBALDINO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA THERASUIT. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade , omissão , contradição e correção de erros materiais , para que a decisão possa ser melhor interpretad
a, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. 2. No julgamento do recurso de Agravo de Instrumento restou consignado que modalidade terapêutica requerida pelo embargado não é mais considerado experimental, uma vez que já foi devidamente aprovada pela ANVISA(registro n° 80431160001).
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019) (...) 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES., 24 de novembro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199008034, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE REABILITAÇÃO THERASUIT A MENOR MÉTODO APROVADO PELA ANVISA TRATAMENTO RECOMENDADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL PRECEDENTES DESTA CORTE NECESSIDADE COMPROVADA DEVER DO ESTADO DE FORNECER O TRATAMENTO SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1)
O Therasuit foi aprovado pela ANVISA com registro sob nº 80431160001 e passou a ser recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 06.05.2015 (Acórdão 38/2015 COFFITO) para
promover a melhora da funcionalidade dos pacientes.
2)
Os métodos Therasuit e o Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, assim como tem entendido esta Egrégia Corte.
3) No caso dos autos, após socorrer-se do tratamento terapêutico almejado, este proporcionou melhora do quadro da apelante atestada nos autos, garantido-lhe realizar, inclusive, como dito, ficar de pé e realizar pequenas marchas. Nota-se, assim, que o método convencional, fornecido gratuitamente pelo SUS, revela-se, de fato, incapaz de auxiliar no desenvolvimento motor apelante. 4) Merece reforma a sentença que tolheu o tratamento ao autor sob o argumento de inexistência de eficácia científica do therasuit, haja vista que o método terapêutico já não se revela mais experimental, havendo elementos suficientes e claros nos autos a indicar que este tratamento é capaz de potencializar os resultados clínicos da recorrente, na medida em que já houve expressiva melhora no quadro clínico da apelante. 5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 014150146547, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – MÉTODO PEDIASUIT – EFICÁCIA RECONHECIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA -
ASTREINTES
- VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO – NÃO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. 1.
O
Conselho Federal de Fisioterapia, Órgão Federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, em decisão, datada de 26 de junho de 2015, reconheceu a eficácia do tratamento supramencionado, aduzindo que
“[...] a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas [...]”
.
2.

O laudo médico acostado prescreve a necessidade do apelado em ser submetido ao tratamento pelo protocolo Pediasuit em razão da baixa eficácia do tratamento convencional em sua melhora.
3.

Em casos semelhantes, este Tribunal entendeu que o método Pediasuit não mais se enquadra entre aqueles de natureza experimental, de modo que o tratamento é forma de garantir o direito amplo à saúde do apelado.
4. Restou demonstrado nos autos que o ora apelado submeteu-se a outras formas de tratamento multidisciplinar, tais como terapia ocupacional, fisioterapia, equoterapia, hidroterapia, desde os 06 (seis) meses de vida, porém, tais métodos atingiram o limite do desenvolvimento esperado tornando-se insuficientes para a adequada evolução do recorrido. 5. Comprovada, portanto, a eficácia do tratamento, bem como a necessidade de o apelado de submeter-se a ele, não se mostra razoável negar ao mesmo a opção de tratamento fisioterápico que atenda a suas reais e atuais necessidades, sob o fundamento de existir terapia substitutiva pelo SUS, em especial quando demonstrada a insuficiência de outros métodos terapêuticos que se assemelhem ao recomendado pelos médicos que assistem o apelado. (...) 8. Recursos parcialmente providos. Remessa Necessária provida.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0010088-36.2017.8.08.0024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Por derradeiro, quanto a suposta vedação à concessão de liminares contra a fazenda contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/97, esta Corte já teve oportunidade de consignar que a
“
vedação - de concessão de liminar - contida no art. 1º, parágrafo 3º, da Lei n. 8437/92, não se projeta para o campo dos fatos de forma invariável ou intangível, de modo que a proibição deve ser afastada para que haja a efetiva concretização de direitos primordiais estabelecidos pela Constituição Federal, como o direito a saúde, objeto da ação originária
”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001161, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Da mesma forma, não incide a vedação contida no Art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/97, eis que não se trata de provimento cautelar, mas sim típica hipótese de provimento antecipado.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e quanto ao mérito
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada que
determinou
que o Ente Público forneça
“o Tratamento Pediasuit associado ao método Bobath, na forma da prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da obrigação, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior reexame”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 16:12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41553427042022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DEMONSTRADA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A
Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os artigos 196 a

200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro se comprometeu a proteger, em razão da sua essencialidade.

2. Nos casos de medicamentos e procedimentos ainda não incorporados no âmbito do SUS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou os requisitos necessários para a concessão de medicamento/tratamento não padronizado.

3. A agravada fora diagnosticada com quadro de encefalopatia crônica não progressiva discinética/atáxica e epilepsia estrutural, decorrente de hipoxia (CID G80.9/G40.0), sendo que, desde 1 (um) ano e 2 (dois meses) de vida realiza atendimento multidisciplinar (fonoaudiólogo, terapia ocupacional e fisioterapia motora), porém sem evolução, consoante laudo médico a p. 07 – ID nº 1089871. Os profissionais de saúde que acompanham a paciente prescreveram o método Pediasuit associado ao método Bobath, destacando ainda a urgência e necessidade do referido método.

4.
O Conselho Federal de Fisioterapia, Órgão Federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, em decisão, datada de 26 de junho de 2015, reconheceu a eficácia do tratamento supramencionado, aduzindo que
“[...] a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas [...]”
.

5.
Q
uanto a suposta vedação à concessão de liminares contra a fazenda contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/97, esta Corte já teve oportunidade de consignar que a
“
vedação - de concessão de liminar - contida no art. 1º, parágrafo 3º, da Lei n. 8437/92, não se projeta para o campo dos fatos de forma invariável ou intangível, de modo que a proibição deve ser afastada para que haja a efetiva concretização de direitos primordiais estabelecidos pela Constituição Federal, como o direito a saúde, objeto da ação originária
”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001161, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

6. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.